Tribunal: CARF
Processo: 10730.013749/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDA, RENDIMENTOS OU PROVIMENTOS. LICENÇA-PRÊMIO RECEBIDA EM PECÚNIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Nos termos da Súmula 136/STJ, reconhecida pelo Parecer PGFN 1.458/1999, o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.
Nesse contexto, faz-se necessária a comprovação da necessidade de serviço, que não pode ser presumida, com base no tipo de carreira pública cursada pelo sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LICENÇA PRÊMIO PAGA EM PECÚNIA.
Não há incidência do imposto de renda nas hipóteses de pagamento de valores a título de licença-prêmio somente quando não gozadas por necessidade do serviço, quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013749/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ANGELICA MOREIRA DUQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDA, RENDIMENTOS OU PROVIMENTOS. LICENÇA-
PRÊMIO RECEBIDA EM PECÚNIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE
GOZO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Nos termos da Súmula 136/STJ, reconhecida pelo Parecer PGFN 1.458/1999,
“o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não
está sujeito ao imposto de renda”.
Nesse contexto, faz-se necessária a comprovação da necessidade de serviço,
que não pode ser presumida, com base no tipo de carreira pública cursada pelo
sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
OMISSÃO
DE RENDIMENTOS.
LICENÇA PRÊMIO
PAGA
EM
PECÚNIA.
Não há incidência do imposto de renda nas hipóteses de pagamento de valores
a título de licença-prêmio somente quando não gozadas por necessidade do
serviço, quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou
exoneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013749/2008-91
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013749/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata de impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome da Interessada (fls. 6/9), em
15/09/08, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2007, ano calendário 2006 (fls. 29/32).
A NL tratou das seguintes omissões de rendimentos (fl. 7):
- R$ 151.045,74 – Ministério das Relações Exteriores: resultante da diferença verificada
entre o rendimento declarado em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF – da fonte pagadora no valor de R$ 258.374,65, e o rendimento declarado pela
Contribuinte de R$ 107.328,91; e
- R$ 10.166,60 – Rio de Janeiro Prefeitura: rendimento de dependente, conforme DIRF
da fonte pagadora. Compensado o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, no valor de R$ 6,67.
A Interessada ingressou com uma Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL,
cujo resultado foi seu indeferimento (fl. 10), tendo sua ciência ocorrido em 04/11/08 (fl.
34), e a impugnação parcial apresentada em 25/11/08 (fls. 2/4), acompanhada dos
documentos às fls. 5/28.
Em sua defesa, a Impugnante alega que os valores recebidos a titulo de licença prêmio
em pecúnia (não gozada por necessidade de serviço) no valor de R$ 151.045,74,
comprovados que foram pagos a esse titulo através de contracheque que anexa (fl. 28),
estão isentos do imposto de renda.
Complementa que o valor foi recebido na qualidade de viúva do Embaixador Joaquim
Luis Cardoso Palmeiro, como consignado no contracheque, esclarecendo que a carreira
de diplomacia não admite a retirada de licença prêmio, tendo em vista a necessidade
constante do serviço.
Acrescenta que um diplomata ocupa um mesmo posto por anos e, quando chega ao
posto de Embaixador, passa toda sua vida pessoal e profissional atrelada às
necessidades do serviço; que, como faz prova o anuário de pessoal (fls. 11/12), em
especial sua fl. 81 (fl. 12), o histórico do profissional demonstra que durante os cinco
últimos anos de sua vida, o Embaixador esteve ininterruptamente no mesmo ponto,
onde ficou até o final de sua vida, sem poder se aposentar ou gozar de uma licença
prêmio.
Anexa jurisprudência do STJ, do Conselho de Contribuintes e das Delegacias da RFB
acerca do assunto (fls. 13/27).
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013749/2008-91

Referido acórdão foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não impugnada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LICENÇA PRÊMIO PAGA EM PECÚNIA.
Não há incidência do imposto de renda nas hipóteses de pagamento de valores a
título de licença-prêmio somente quando não gozadas por necessidade do serviço,
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos da Súmula 136/STJ:
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito
ao imposto de renda.
Diante da orientação firmada pelo STJ, a PGFN desistiu de apresentar recursos
acerca do tema, como se confere a partir da leitura do Parecer 1.458/1999, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR NECESSIDADE DO
SERVIÇO. PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO DE RENDA.
O pagamento decorrente de licença-prêmio não gozada por absoluta necessidade do
serviço, pelo funcionário público, não está sujeito à incidência do imposto sobre a
renda, uma vez que tem caráter indenizatório, não se constituindo, assim, em acréscimo
patrimonial.
Decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: EREsp. n.° 39.872-0-SP, DJ de
20.6.94, Primeira Seção; REsp. n.° 32.829-0-SP, DJ de 20.6.95; e REsp. n.° 39.726-0-
SP, DJ de 21.11.94, Segunda Turma.
Tema Sumulado. Súmula 136: "O pagamento de licença prêmio não gozada por
necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda." DJ de 16.5.95 - Aplicação
da Medida Provisória n° 1.863-53, de 24.9.99, e do Decreto n° 2.346, de 10.10.97.
Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorizado a determinar a dispensa de
apresentação de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013749/2008-91

Porém, no campo probatório, compete ao sujeito passivo demonstrar que a licença
não gozada por necessidade do serviço, o que não ocorreu no caso em exame.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
MATÉRIA NÃO CONSTESTADA
Em princípio, cumpre observar que a Impugnante não contestou, expressamente, a
omissão de rendimentos no valor de R$ 10.166,60, referente à fonte pagadora Rio de
Janeiro Prefeitura, e a correspondente compensação do IRRF no valor de R$ 6,67.
Dessa forma, torna-se necessária a aplicação do disposto no art. 58 do Decreto no
7.574/11, com relação a essa matéria:
“Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Assim, está consolidado administrativamente o lançamento no que se refere à omissão
desses rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Em relação ao rendimento contestado no valor de R$ 151.045,74, pago pelo Ministério
das Relações Exteriores, alega a Impugnante se tratar de rendimento isento por se referir
à licença prêmio paga em pecúnia.
A licença-prêmio de servidor público federal foi regulada inicialmente pelo art. 87 da
Lei no 8.112/90:
Art. 87. Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três)
meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo
efetivo.
§ 1° (Vetado).
§ 2° Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier
a falecer serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários da pensão.(grifo
nosso)
O aludido preceito normativo foi modificado pela Lei no 9.527/97, que extinguiu a
licença-prêmio e criou, em sua substituição, a licença para capacitação, nos seguintes
termos:
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da
Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração,
por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.
(..)
Houve, contudo, disposição específica da Lei no 9.527/97, que tratou do direito
adquirido, prevendo o seguinte:
Art. 7o Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da Lei no 8.112, de 1990,
até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de
aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor,
observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.
(...)(grifo nosso)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013749/2008-91

O imposto sobre a renda incidente sobre os valores pagos, em pecúnia, a título de
licença-prêmio foi questão abordada no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5/05,
conforme abaixo reproduzido:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos §§
4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que consta no processo
no 10168.001185/2005-33, e considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com base no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, autorizou a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante com relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das
pessoas físicas sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-
prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, por trabalhadores em geral ou
por servidores públicos, por meio dos seguintes pareceres e atos declaratórios:
(...)
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.”(grifo nosso)
Posteriormente, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14/05:
“Art. 1o. O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado
em decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004,
tratou da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de
valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do
serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração,
previstas nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
trabalhadores em geral ou a servidores públicos.” (grifo nosso)
Através da leitura dos dois últimos dispositivos, verificamos que, para fazer jus à não
tributação pelo imposto de renda sobre essas verbas, o Contribuinte deve então
comprovar que seu recebimento se deu por não ter sido a licença prêmio gozada por
necessidade de serviço, e que tenha sido recebida quando da aposentadoria, da rescisão
do contrato de trabalho ou da exoneração.
Tratemos, inicialmente, de verificar o requisito referente ao momento de seu
recebimento.
No caso em tela, o recebimento dos rendimentos pagos a titulo de “licença prêmio em
pecúnia pensão civil”, no valor coincidente ao omitido de R$ 151.045,74, comprovado
através do contracheque à fl. 28, deu-se pela pensionada, a Contribuinte, em fevereiro
de 2006, tendo em vista o falecimento em 19/12/05 (fl. 12) do Embaixador Joaquim
Luis Cardoso Palmeiro.
A legislação trabalhista não estabelece se há necessidade de homologação no caso de
empregado falecido com mais de um ano de serviço. Assim, há entendimentos no
sentido de que, no caso de falecimento de empregado, o pagamento das verbas
rescisórias pode ser efetuado diretamente pelo empregador ao dependente.
Contudo, por meio da Instrução de Serviço no 1/99, o Secretário de Relações do
Trabalho aprovou entendimentos normativos que têm por objetivo padronizar os
procedimentos administrativos internos e o atendimento ao público e, dentre eles, foi
aprovado entendimento no sentido de que é pertinente a homologação no caso de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013749/2008-91

rescisão do contrato de trabalho do empregado falecido, conforme reproduzimos a
seguir:
"Ementa no 2
Homologação. Empregado falecido. É pertinente a homologação da rescisão contratual
de empregado falecido, porque os seus beneficiários se sub-rogam em todos os seus
direitos, inclusive o de ter a assistência prevista no § 1o do art. 477 da CLT. (Ref.
Parecer SRT de 08/01/99)."
Dessa maneira, concluímos que o pagamento da licença prêmio se deveu à rescisão do
contrato de trabalho, tendo em vista o falecimento do contratado.
O segundo requisito para sua não tributação seria a de que tais verbas somente tenham
sido convertidas em pecúnia por não terem sido gozadas especificamente por
necessidade de serviço.
Porém, apesar de a Impugnante alegar que a carreira de diplomacia não admite a
retirada de licença prêmio, tendo em vista a necessidade constante do serviço; que um
diplomata ocupa um mesmo posto por anos e, quando chega ao posto de Embaixador,
passa toda sua vida pessoal e profissional atrelada às necessidades do serviço; ou da
prova de que durante os cinco últimos anos de sua vida, o Embaixador esteve
ininterruptamente no mesmo ponto, onde ficou até o final de sua vida, sem poder se
aposentar ou gozar de uma licença prêmio, a Impugnante não apresentou qualquer
documento comprobatório de que as verbas questionadas somente foram pagas pelo não
gozo da licença prêmio devido à necessidade do serviço.
Assim, sendo, como alegar e não provar é o mesmo que não fazê-lo, e frente às
disposições contidas nos arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11, que comina à Interessada
apresentar na impugnação todos os elementos probatórios necessários e suficientes a
sustentar sua argumentação, não há como desqualificar o lançamento neste tocante.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Por todo o exposto, concluímos por manter integralmente o lançamento contestado.
CONCLUSÃO
Consolidamos os valores após análise:
Ano 2006
Declarado
Notificado
Não contestado
Rendimentos Tributáveis

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013749/2008-91

1. Recebidos pelo titular
116.878,80
116.878,80
116.878,80
2. Omissão de rendimentos

161.212,34
10.166,50
3. Subtotal
116.878,80
278.091,14
127.045,30
Deduções

4. Subtotal
27.126,62
27.126,62
27.126,62
Imposto Devido

5. Base de Cálculo (3-4)
89.752,18
250.964,52
99.918,68
6. Imposto ((5 x alíquota)-Parcela a Deduzir)
18.688,11
63.021,51
21.483,90
7. Contribuição Previdenciária Empregador Doméstico
536,00
536,00
536,00
8. Imposto Devido (6-7 )
18.152,11
62.485,51
20.947,90
Imposto Pago

9. IRRF
63.986,35
63.986,35
63.986,35
10. IRRF sobre omissão

6,67
6,67
11. Subtotal
63.986,35
63.993,02
63.993,02
12. Saldo de Imposto a Restituir (11-8)
45.834,24
1.507,51
43.045,12
Por todo o exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se o Saldo do Imposto a Restituir apurado na notificação, no valor de R$
1.507,51.

Não se pode presumir que a carreira diplomática sempre impeça o gozo de
licença-prêmio, para todos, cada um, e quaisquer de seus membros. A demonstração da
impossibilidade de gozo deve ser realizada, em cada caso concreto, o que não ocorreu nestes
autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original